Tribunal: TJDFT
Processo: 0730185-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva.
2. Conforme apontado pelo Sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a prisão, além de ter sido condenado a cumprir a pena em regime inicial fechado.
3. Ordem denegada.